Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715596-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A RECORRIDA: SÔNIA MARIA DE LIMA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na extinção do feito em razão de falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não se faz necessária a intimação pessoal da parte, sendo somente obrigatória tal intimação nos casos de negligência por 1 ano ou abandono de causa por 30 dias. 2. Realizada a intimação da parte ou de seu patrono, via Diário de Justiça Eletrônico, correta a sentença que indefere a inicial por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que tendo sido extinto o processo por abandono da causa, deveria ter sido observada a exigência de prévia intimação pessoal da parte, bem como do advogado pelo órgão oficial com advertência expressa e específica da penalidade de extinção do feito. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a título de paradigma. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado o LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI OAB/GO No 38.762. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar o conjunto fático-probatório dos autos, assentou que a extinção do feito se deu em razão de falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e não por abandono, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1823535/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2019). Procedam-se as anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI OAB/GO No 38.762. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017